Tribunal: TJSP
Processo: 1019313-14.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 e adaptado – Autor que teria consultado a ré sobre a adaptação do contrato, tendo recebido informação de que nesse caso, o reajuste seria de 20,59% - Ré que, no entanto, acabou aplicando um reajuste superior a 40% - Contrato que não prevê o valor do reajuste em caso de adaptação - Alegação da ré de que o cálculo

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato individual celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 e adaptado – Autor que teria consultado a ré sobre a adaptação do contrato, tendo recebido informação de que nesse caso, o reajuste seria de 20,59% - Ré que, no entanto, acabou aplicando um reajuste superior a 40% - Contrato que não prevê o valor do reajuste em caso de adaptação - Alegação da ré de que o cálculo das mensalidades é feito com base em quantidades de US, não esclarecendo como chegou ao valor fixado - Violação ao direito de informação do consumidor – Reajuste que deve ser limitar ao prometido pela própria fornecedora, em consulta feita pelo consumidor - Restituição dos valores pagos a maior que, no entanto, deve ser feita de forma simples, tendo em vista a existência de divergência quanto à interpretação do contrato – Recurso parcialmente provido.